Tribunal: TJDFT
Processo: 0706061-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: REsp – Recurso Especial Autos no: 0706061-31.2018.8.07.0001 Recorrente: Sul América Companhia de Seguro Saúde Recorrida: Cássia Faria Machado Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Por intermédio da petição referida no Id. 28942507 a recorrente Sul América Companhia de Seguro Saúde aduz estar impossibilitada de cumprir a obrigação de fazer estabelecida na sentença, pois o plano de saúde contratado pela autora foi cancelado a pedido da beneficiária aos 19 de abril de 2021. A aludida questão já foi objeto de apreciação, nos termos da decisão constante no Id. 27952932, que não foi objeto de interposição de recurso. De acordo com a regra jurídica prevista no art. 505 do CPC, nenhum magistrado deve decidir novamente questões já decididas anteriormente, relativas à mesma lide, exceto se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobrevier modificação no estado de fato ou de direito, ou nos demais casos prescritos em lei. No presente caso não pode ser vislumbrada a ocorrência de nenhuma das exceções previstas nos incisos I e II do referido artigo, sendo necessário destacar que em relação à questão suscitada pela recorrente já ocorreu a preclusão. Além disso, convém ressaltar que atualmente o curso do processo está suspenso em decorrência da ordem emanada do Eminente Relator do Recurso Especial interposto pela ré, que aguarda pronunciamento definitivo de mérito nos autos do REsp no 1.716.113-SP – Tema 1016, nos termos do art. 1030, inc. III, do Código de Processo Civil. Assim, cumpra-se a determinação constante na parte final da decisão referida no Id. 27952932, relativa ao retorno dos autos à augusta Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça para o atendimento à ordem de sobrestamento do curso do processo até que seja julgado o REsp 1.716.113-SP (tema 1016), nos termos do art. 313, inciso IV, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator